Tribunal: TJES
Processo: 0002072-40.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002072-40.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISSON MOREIRA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002072-40.2023.8.08.0006

APELANTE: ARISSON MOREIRA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PERSEGUIÇÃO A FORAGIDO. INGRESSO JUSTIFICADO E LÍCITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Arisson Moreira Maia contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03), à pena de 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa. A defesa sustenta nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial, sem consentimento válido e sob alegado desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a busca domiciliar realizada na residência do apelante, sem mandado judicial, violou o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, contaminando de nulidade a prova obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, XI, da Constituição Federal admite o ingresso domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito, socorro ou desastre, hipótese aplicável quando a abordagem for motivada por fundada suspeita.

A perseguição imediata a foragido de mandado de prisão configura justa causa para ingresso em domicílio, independentemente de mandado judicial.

O apelante, ao visualizar a aproximação policial, empreendeu fuga para o interior da residência, ensejando abordagem contínua, caracterizando situação de flagrância.

A existência de mandado de prisão em aberto, o histórico de envolvimento com tráfico e a confissão espontânea da posse de munições corroboram a legalidade do ingresso domiciliar.

Depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade na ausência de comprovação de má-fé ou contradições relevantes, sendo válidos para confirmar o consentimento verbal e as circunstâncias da abordagem.

Precedentes do STF e STJ reconhecem a licitude de entrada domiciliar em casos de perseguição a foragido e flagrante de crime permanente, como a posse ilegal de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perseguição imediata a indivíduo com mandado de prisão em aberto autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, configurando flagrante delito.

A entrada em domicílio justificada pela fundada suspeita, confissão espontânea e informações prévias não viola a inviolabilidade do lar nem gera nulidade da prova.

Depoimentos policiais, em regra, possuem presunção de veracidade e validade para comprovar o consentimento e a licitude da ação, salvo demonstração de má-fé ou contradições relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2019; STJ, AgRg no HC 904.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.111.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 663.364/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002072-40.2023.8.08.0006

APELANTE: ARISSON MOREIRA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de Apelação Criminal interpost
a

p
or

ARISSON MOREIRA MAIA

em face da r. Sentença (
ID

11848539
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
/ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo
1
2
,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (
po
sse
ilegal de arma de fogo
de uso
permitido
),
à pena de
1
(
um
) ano
e 5 (cinco) meses
de detenção
, em regime
inicial
semi
aberto, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Em suas razões recursais
(
ID 11848545
)
, a defesa do apelante sustentou,
em síntese
, a nulidade da
s provas obtidas em razão de busca domiciliar ilegal, aduzindo que fora realizada sem mandado, sem consentimento válido e registrado, com desvio de finalidade do mandado de prisão em aberto, bem como aponta divergências nos depoimentos dos policiais militares.

Em contrarrazões (ID
11848554
), o Ministério Público argumenta que a atuação policial foi lícita, sendo a busca e apreensão legítima.
Assim, r
equer o desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o Parecer ministerial no ID 1
3152534
.

A respeito dos fatos apurados, e
merge d
o relato d
a Denúncia que,
no dia 13 de novembro de 2023, por volta das 14h46min, policiais militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram o apelante, que possuía mandado de prisão em aberto. Ao perceber a aproximação da guarnição, o réu teria tentado fugir para o interior de sua residência, sendo capturado no quintal do imóvel. Durante a abordagem, os policiais encontraram no local
45 (quarenta e cinco) munições calibre .38 Special
, além de uma balança de precisão e pinos plásticos utilizados para embalo de entorpecentes.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de
po
sse
ilegal de arma de fogo de uso
permitido
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pretende o reconhecimento da nulidade da sentença, aduzindo, exclusivamente, a
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses
em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

No caso,
restou demonstrado qu
e o
apelante possuía mandado de prisão em aberto, sendo conhecido dos militares que, durante patrulhamento, identificaram o réu e este, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior de sua residência.

Assim, fora realizada abordagem imediata e contínua, caracterizando verdadeira perseguição a foragido, sendo que, após ser contido, o réu confessou espontaneamente a existência de munições no imóvel.

Nos depoimentos colhidos, os policiais relataram que o réu confirmou a existência da arma na residência e
autorizou verbalmente o ingresso dos agentes
.

Ainda, cumpre consignar que os agentes possuíam informações prévias sobre o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, o que reforçava a fundada suspeita de atividade criminosa no local.

Embora o réu posteriormente negue tal fato, cumpre destacar que “Os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade, salvo comprovação de má-fé ou contradição, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios” (HC 198.846/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2020). Ocorre que, na hipótese, não há evidências de coação ou abuso na obtenção dessa autorização, reforçando a licitude da entrada e busca na residência.

De qualquer modo, relembra-se que a Corte Superior de Justiça tem considerado
lícita
a entrada em domicílio, quando o suspeito possui mandado de prisão em aberto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CORRUPÇÃO ATIVA E DESCAMINHO. SUPOSTA NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. PRECEDENTES.

1. No caso, a entrada da guarnição na residência do agravante foi franqueada, conforme depoimentos policiais que, no caso, possuem verossimilhança, pois a prisão em flagrante do condenado ocorreu na cidade de Praia Grande, na condição de foragido do sistema prisional. (...)

2.
Ainda que assim não fosse, a justa causa para o ingresso no domicílio está fundamentada em informação prévia (sobre tráfico de drogas) e mandado de prisão em aberto (contra o próprio investigado, que estava foragido). Precedentes.

3. Com efeito,
não se verifica ilegalidade quando o contexto do flagrante
(denúncia anônima sobre o paradeiro de integrante de facção criminosa foragido e envolvido com tráfico de drogas durante o cumprimento de pena no regime semiaberto)
legitima a entrada forçada na casa que era utilizada como refúgio.
(...) (AgRg no HC n. 904.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. FUGA E PERSEGUIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso dos autos, os policiais receberam informações acerca do recorrente, que possuía dois mandados de prisão em aberto, ocasião em que se deslocaram ao local, avistando-o em um automóvel. Após ordem de parada, o recorrente empreendeu fuga e foi contido, momento em que foi realizado o procedimento de busca pessoal. 3. Assim,
restou constatada a presença de fundada suspeita para a realização da abordagem, não apenas pela existência dos dois mandados de prisão em aberto contra o recorrente, mas também em virtude da fuga e perseguição, após ordem emanada pelos policiais.
Precedentes. 4. "A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018)" (HC n. 517.786/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 9/12/2019). 5. Diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a presença da justa causa,
tendo em vista que o ingresso dos policiais no domicílio se deu após abordagem do recorrente, que possuía mandados de prisão não cumpridos, e após declaração de que havia entorpecente guardado no interior da aludida residência.
6. Portanto, a busca pessoal e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. Precedentes. 7. Agravo regi mental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.111.320/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Outrossim, destaca-se que
“n
o caso de crimes permanentes, como a posse de arma de fogo, a situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem necessidade de mandado judicial”
(AgRg no HC 663.364/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16/08/2021).

A perseguição imediata a foragido, somada à confissão extrajudicial e às informações prévias, constituem justa causa suficiente a excepcionar a inviolabilidade domiciliar.

Destarte, n
ão se verifica
d
esvio de finalidade ou
"pescaria probatória"
(fishing expedition),
mas
típico caso de
encontro fortuito de provas
.

Pelo exposto,
não há razão para acolher a tese de nulidade da busca domiciliar.

A
rrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)